Tribunal: TJBA
Processo: 8021700-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021700-38.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO DE JESUS CAMILO

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O juízo de origem reconheceu a legitimidade da inscrição do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito e rejeitou o pedido indenizatório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a apelada comprovou a existência de relação jurídica e do débito que ensejou a negativação, de modo a afastar a pretensão de declaração de inexistência de dívida e de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório evidencia a contratação e utilização dos serviços de telefonia, estando o débito devidamente demonstrado (ID’s 90091064 e 90091067).

4. A inscrição em cadastro de inadimplentes constitui exercício regular de direito do credor, inexistindo ato ilícito que configure dano moral.

5. A jurisprudência do TJBA é pacífica no sentido de que, comprovada a legitimidade da dívida, a negativação é válida e não enseja reparação moral.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a inscrição em cadastro de inadimplentes quando comprovada a contratação e a existência do débito. 2. A negativação decorrente de dívida válida não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CC, art. 186; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL nº 8035886-42.2019.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, j. 14.04.2021; TJBA, APL nº 8034121-36.2019.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, j. 31.07.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8021700-38.2024.8.05.0001, oriundos da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante CARLOS ALBERTO DE JESUS CAMILO e como Apelada INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA